Tribunal: TJDFT
Processo: 0709072-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709072-97.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ADRIANA MARIA DE AGUIAR ACCIOLY, ANA MARIA DE FARIAS, EMANUEL FELIPE MEDEIROS ABREU, IURI FERNANDES DE LIMA, MARCIO LACERDA LOPES MARTINS, MARIANA CUTOLO DE ARAUJO, MARIANA OLIVEIRA DE LIRA, ROBERTA ALESSANDRA BRUSCHI GONCALVES GLOAGUEN, ZELITA AMELIA DE FARIAS RECORRIDO: EVANDRO JOSE COIMBRA DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por ADRIANA MARIA DE AGUIAR ACCIOLY e OUTROS, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 25259606): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESP No 1.452.840/SP. STJ. INSISTÊNCIA DA PARTE EMBARGADA NA MANUTENÇÃO DA PENHORA MESMO APÓS CIÊNCIA DA TRANSMISSÃO DA POSSE. RESPONSABILIDADE DO VENCIDO. Nos termos do artigo 1.026, caput, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso. Assim, havendo a oposição de embargos de declaração, que, embora rejeitados, tenham sido conhecidos, é inegável a interrupção do prazo recursal. Não se reconhece a nulidade da sentença pelo simples motivo de ter adotado solução contrária ao interesse da parte, mormente quando apresenta fundamentação concreta, robusta, conexa com a realidade dos autos e apta a fundamentar a conclusão adotada. Os ônus da sucumbência devem ser atribuídos ao embargado na hipótese em que, mesmo após a ciência da transmissão da posse, insiste na manutenção da constrição judicial sobre o bem imóvel e provoca a oposição e o prosseguimento dos embargos de terceiro, consoante estabelece a súmula 303, do Superior Tribunal de Justiça, e a orientação firmada no REsp no 1.452.840/SP. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.452.840/SP – Tema 872), conforme ementa a seguir transcrita: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973. 2. "É admissível a oposição de Embargos de Terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóveis, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84/STJ). 3. A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". 4. O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem. 5. Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência. 6. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC: "Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio". 7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7o, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro". 8. Precedentes: AgRg no REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro Benetido Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06/03/2012; EDcl nos EDcl no REsp 375.026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1a Regidão), Segunda Turma, DJe 15/04/2008; REsp 724.341/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007, p. 158; AgRg no REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira, SEGUNDA TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244. 9. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que "a Fazenda Nacional, ao se opor à pretensão do terceiro embargante, mesmo quando cristalinas as provas de sua posse sobre o imóvel constrito, atraiu para si a aplicação do princípio da sucumbência". 10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973). (Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 5/10/2016). Por fim, vale consignar que a atribuição de efeito suspensivo a recurso pela via judicial é medida excepcional, que só pode ser concedida se presentes os requisitos de existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante previsão contida no parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Logo, não evidenciado o requisito da viabilidade de êxito do recurso, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo especial. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019